Tribunal: TJSP
Processo: 1034204-23.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Inadimplemento das parcelas de fevereiro/junho de 2017 – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Art. 700 do CPC – Embargos monitórios – Afirmação de que houve a prorrogação de prazo para entrega e apresentação do trabalho final, sem cobrança das mensalidades – Ausência de comprovação – Matéria, que, ademais,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Inadimplemento das parcelas de fevereiro/junho de 2017 – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Art. 700 do CPC – Embargos monitórios – Afirmação de que houve a prorrogação de prazo para entrega e apresentação do trabalho final, sem cobrança das mensalidades – Ausência de comprovação – Matéria, que, ademais, ultrapassa os limites da ação monitória, sendo apropriada a eventual ação de perdas e danos – Procedência do pedido monitório - Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.